Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A CAPITULAÇÃO DO CRIME COMO ROUBO IMPROPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E DA DEFESA PROVIDO.

1. Deve ser mantida a subsunção da conduta no crime de furto simples, pois, em que pese o réu tenha feito uso de uma faca após subtrair o celular da vítima, ele não o fez com o dolo de usá-la para ameaçar a vítima e assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, nos termos do artigo 157, §1o, do Código Penal. 1.1. Diante das provas dos autos, depreende-se que o réu fez uso da faca para se defender da população que corria atrás dele após subtrair o celular da vítima, tanto que ele dispensou o aparelho no chão e foi para a delegacia, a fim de evitar o linchamento.

2. Preenchidos os requisitos para aplicação do privilégio no crime de furto, deve ser aplicado o benefício.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e provido.